Tribunal: TJDFT
Processo: 0723513-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723513-13.2025.8.07.0000 AUTOR ESPÓLIO DE: DORVAL PACHECO CAVALCANTI REPRESENTANTE LEGAL: ELAINE BARROS BEZERRA AGRAVADO: DEBER PACHECO CAVALCANTI, LUCIANA CINTIA ARAUJO PARRINI CAVALCANTI, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante para se manifestar quanto à admissibilidade do recurso, especialmente diante da interposição prévia do Agravo de Instrumento n. 0712853-57.2025.8.07.0000 que, aparentemente, abrangeu a matéria trazida no presente recurso. Prazo de cinco dias. Após, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. Brasília, 17 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora